Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600246-66.2020.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO
Órgão julgador: RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600246-66.2020.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/11/2020
Processo referência: 0600246-66.2020.6.16.0203
Assuntos: Improbidade Administrativa, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura nº 0600246-
66.2020.6.16.0203 (DRAP n° 0600242-29.2020.6.16.0203) que, com fulcro no art. 7°, da Lei
Complementar 64/90, julgou improcedente a impugnação ofertada e deferiu o pedido de registro da
candidatura formulado pelo Partido REPUBLICANOS - REPUBLICANOS e coligação "Juntos por um
Goioxim melhor" (10-REPUBLICANOS / 55- PSD), em favor de Olivo Agostinho Calsa, nos termos
da fundamentação acima delineada, o qual concorrerá para o cargo de Prefeito de Goioxim/PR,
com o n. 10, e poderá usar o nome para a urna: Calsa. (Impugnação pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB (Diretório Municipal de Goioxim/PR) ao Registro de Candidatura de
Olivo Agostinho Calsa, ao cargo de Prefeito, pelo partido Republicanos, integrante da coligação
Juntos por um Goioxim Melhor 10-REPUBLICANOS / 55-PSD, no município de Goioxim/PR, sob a
alegação de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, "l", da LC 64/90, por condenação por
improbidade administrativa nos autos nº 0001729-35.2015.8.16.0060 e nº 0001699-97.2015.8.16.0060;
Gerador cadeia - Goioxim/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB (RECORRENTE)
NINA ROSA DE LIMA (ADVOGADO)
OLIVO AGOSTINHO CALSA (RECORRIDO)
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
(ADVOGADO)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19257
066
13/11/2020 20:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.101

RECURSO ELEITORAL 0600246-66.2020.6.16.0203 – Goioxim – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
- OAB/PR0040266
ADVOGADO: NINA ROSA DE LIMA
RECORRIDO: OLIVO AGOSTINHO CALSA
- OAB/PR0046983
ADVOGADO: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
- OAB/PR0042176
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. PREFEITO. CAUSA
DE INELEGIBILIDADE. ARTIGO 1º,
INCISO I, ALÍNEAS ‘G’ E ‘L’ DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. REJEIÇÃO
DE
CONTAS
PELO
TCE-PR.
IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS.
INEXISTÊNCIA.
ACP
nº
1699-97/2015-AUSÊNCIA DE LESÃO AO
PATRIMÔNIO
PÚBLICO.
ACP
nº
1.716.641-3-
INEXISTÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO À SUSPENSÃO DE
DIREITOS
POLÍTICOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS
DO ART. 1º, I, ALÍNEAS ‘G’ E ‘L’ DA LC
Nº 64/90. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A configuração da inelegibilidade do art.
1º, I, “g”, da LC nº 64/90 demanda a
presença dos seguintes requisitos cumulativos: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no
âmbito administrativo; iii) desaprovação
devido a irregularidade insanável; iv) ato
doloso
que
configure
improbidade
Num. 19257066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320443207100000018644142
Número do documento: 20111320443207100000018644142

administrativa; v) prazo de oito anos
contados da decisão não exaurido; vi)
decisão não suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário.
2. A ausência de pronunciamento expresso
do órgão administrativo competente quanto
à insanabilidade da irregularidade, bem
como da caracterização de ato doloso de
improbidade administrativa, não obsta que
a Justiça Eleitoral analise, à luz das
premissas fáticas da decisão que julgou as
contas irregulares, os requisitos do art. 1º,
I, “g”, da LC nº 64/90.
3. Nem toda conta desaprovada enseja
inelegibilidade. Cabe à Justiça Eleitoral
aferir presença de elementos mínimos que
revelem má-fé, desvio de recursos (em
benefício próprio ou de terceiros), dano ao
erário, nota de improbidade ou grave
afronta a princípios, isto é, circunstâncias
que demonstrem lesão dolosa ou prejuízo à
gerência da coisa pública (Precedente
TSE AC de 15.12.2016 Resp 11733, rel.
Min. Herman Benjamin).
4. A incidência do art. 1º, I, ‘l’, da LC nº
64/90 pressupõe a existência dos seguintes
requisitos: a) condenação por ato de
improbidade administrativa que importe,
simultaneamente, lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito; b)
presença de dolo; c) decisão definitiva ou
proferida por órgão judicial colegiado; e d)
sanção de suspensão dos direitos políticos.
(Precedente do TSE)
5. A condenação pela prática de ato doloso
de improbidade administrativa que na ACP
nº 1699-97/2015 que não importou em
condenação a suspensão dos direitos
políticos e na ACP nº 1.716.641-3 que não
houve dano ao erário, não gera a
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso
I, alínea “l”, da Lei Complementar nº
64/90.
6. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
Num. 19257066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320443207100000018644142
Número do documento: 20111320443207100000018644142

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem,
apresentou pedido de registro de
OLIVIO AGOSTINHO CALSA
candidatura juntando os documentos pertinentes (id. 16370216).
O
apresentou impugnação
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB
ao registro de candidatura de
em virtude de que o impugnado
OLIVIO AGOSTINHO CALSA
estraria inelegível, em razão da existência de condenações em Ações de Improbidade
Administrativa, nos termos do art. 1º, I,” l”, da LC nº 64/90 (id. 16370866).
Na sentença de id. 16373466, o JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL-
julgou improcedente o pedido de impugnação ao registro de candidatura pelo
CANTAGALO
, sob fundamento de que os autos de nº
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB
0001699-97.2015.8.16.0060 e nº 0001729-35.2015.8.16.0060 trazidos pelo impugnante para
fundamentar a causa de inelegibilidade do impugnado não implicam em condenação por
enriquecimento ilícito de
, visto que a inelegibilidade prevista no
OLIVIO AGOSTINHO CALSA
artigo 1º, inciso I, alínea l, da Lei Complementar n. 64/1990, somente pode ser aplicada quando
o ato de improbidade administrativa importar enriquecimento ilícito e, cumulativamente, causar
prejuízo ao Erário, bem como em relação à rejeição de contas relativas ao exercício financeiro
de 2005 não ficou configurada irregularidade insanável.
Em face da sentença, o MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB
interpôs recurso eleitoral (id. 16373666), aduzindo, preliminarmente, que não foi oportunizado
ao recorrente manifestação sobre os novos documentos anexados aos autos, bem como o
juízo a
não abriu prazo para apresentação de alegações finais, ferindo o princípio do
quo
contraditório e do devido processo legal, assim, requereu a anulação da sentença recorrida. No
mérito, alegou, em síntese, que: i) embora a condenação nos autos nº 0001729-
35.2015.8.16.0060 não declare expressamente a existência de lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito, a leitura do acórdão emanado do TJPR permite concluir pela
inelegibilidade do Sr. Calsa; ii) o TJPR concluiu que a licitude do procedimento licitatório fora
frustrada por conta da simulação realizada pelo Recorrido, o que acabou por favorecer as
empresas contratadas e violou o princípio da Legalidade, o que ensejou a condenação pela
violação ao art. 11 da LIA (Lei 8.249/92); iii) o processo licitatório simulado não permite que a
administração pública contrate a melhor proposta e, por esta razão, ocorre dano ao erário; iv)
estão presentes os critérios de inelegibilidade na ACP n. 0001699-97.2015.8.16.0060, nos
termos do art. 1º, I, “l”, da LC 64/90, tendo em vista que as ações do recorridos se configuram
como dano ao erário e enriquecimento ilícito; v) por força do art. 1º, I, “g” da LC nº 64/1990, o
sr. Olivo Agostinho Calsa deve ter seu registro de candidatura indeferido pois as contas
relativas ao exercício financeiro de 2005 foram reprovadas, tanto pelo TCE/PR quanto pela
Câmara de Vereadores do Município de Goioxim.
Num. 19257066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320443207100000018644142
Número do documento: 20111320443207100000018644142

Ao final, requereu preliminarmente a anulação da sentença e, não sendo esse o
entendimento, pugnou pelo desprovimento do recurso.
Em sede de contrarrazões (id. 16373966)
alegou
OLIVIO AGOSTINHO CALSA
que: i) foi oportunizado ao Recorrente a possibilidade de se manifestar sobre os documentos
juntados aos autos, bem como sobre os argumentos trazidos pelo Recorrido, não havendo o
que se falar em ausência de contraditório ou de devido processo legal; ii) a decisão
mencionada nos Autos nº 0001729-35.2015.8.16.0060 não preenchem os requisitos
necessários para tornar o Impugnado inelegível, visto que não houve a demonstração do dano
ao erário, tampouco de eventual enriquecimento ilícito; iii) nos autos nº
0001699-97.2015.8.16.0060 o Impugnado não foi condenado a perda dos direitos políticos,
tampouco houve o reconhecimento de enriquecimento ilícito.; iv) não encontra-se presente a
hipótese de incidência por reprovação de contas pelo recorrido, prevista no Art. 1.º, Inciso I,
alínea “g” da LC 64/90, visto que não está preenchido um requisito fundamental, qual seja, a
“irregularidade insanável, por ato doloso de improbidade administrativa”.
Ao final, requereu a confirmação da sentença.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do recurso (id. 17847116).
É o relatório.
VOTO
II.i. Preliminar – Cerceamento de defesa
O recorrente argui que foram juntados aos autos nas datas de 13/10/2020 (pelo
Recorrido), 22/10/2020 (pelo Recorrido) e 24/10/2020 (pelo Juízo
), após a apresentação
a quo
da ação de impugnação ao registro de candidatura, diversos documentos sobre os quais não
pôde se manifestar antes da prolação da sentença, em afronta aos princípios do contraditório e
da ampla defesa.
Sustenta que o Juízo
encerrou a instrução processual e não abriu prazo
a quo
para a apresentação de alegações finais.
Requer a anulação da sentença, tendo em vista a) nulidade por cerceamento de
defesa em razão da ausência de intimação do Recorrente para manifestação a respeito dos
novos documentos trazidos aos autos pelo Sr. Calsa bem como pelo d. Juízo recorrido e; b)
nulidade por cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal devido à ausência de
intimação para apresentação de alegações finais, o que viola expressamente o disposto no art.
6º da Lei 64/90.
Todavia, o pedido não comporta acolhimento.
Verifica-se que após a juntada dos documentos pelo recorrido nas datas de
13/10/2020 e 22/10/2020 foi apresentada contestação pelo recorrente em 24/10/2020 (id.
16373016), oportunidade que teve para se manifestar sobre os documentos em questão.
Quanto aos documentos juntados pelo juízo
na data da sentença (id. 16385016) tem-se
a quo
que trata-se de resposta ao Ofício n. 072/2020 -203ª ZE/PR do Juízo de origem, encaminhando
Num. 19257066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320443207100000018644142
Número do documento: 20111320443207100000018644142

cópia do o inteiro teor do acórdão e do voto vencedor proferidos na Apelação Cível n.
0001699-97.2015.8.16.0060. Em que pese não ter sido oportunizada a manifestação do
recorrente sobre tais documentos antes da sentença, já houve o pronunciamento no recurso,
não havendo no caso, motivos para que seja anulada a sentença, diante da ausência de
prejuízo.
Nesses termos, de acordo com a teoria da causa madura, positivada no artigo
1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, o órgão
pode analisar imediatamente o
ad quem
mérito da demanda, desde que se trate de matéria exclusivamente de direito ou não haja
necessidade de dilação probatória, como ocorre no presente caso.
Assim, considerando que a hipótese de que se cuida comporta julgamento
imediato, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso eleitoral interposto e passo a analisar o mérito da presente ação.

II.ii. Inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da Lei Complementar nº 64/1990
Inicialmente a discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do artigo 1º, inciso I,
alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:
“Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de
improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgado até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135/2010)”.
Observa-se, que o C. Tribunal Superior Eleitoral já elencou quais os elementos
que entende necessários à configuração da dita causa de inelegibilidade, como se vê no
seguinte aresto:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. DEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LC Nº
64/90. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a
incidência do art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 pressupõe a existência dos seguintes
requisitos: a) condenação por ato de improbidade administrativa que
importe, simultaneamente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento
ilícito; b) presença de dolo; c) decisão definitiva ou proferida por órgão
judicial colegiado; e d) sanção de suspensão dos direitos políticos.
Num. 19257066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320443207100000018644142
Número do documento: 20111320443207100000018644142

2. Conforme assentado no acórdão regional, o recorrido foi condenado em ação
de improbidade administrativa apenas com base no art. 10 da Lei nº 8.429/92,
mas não foi apontado o enriquecimento ilícito na fundamentação ou no
dispositivo do acórdão da Justiça Comum. Ademais, o édito condenatório não
procedeu à individualização das condutas tidas como ímprobas, ou seja, não
indicou se o recorrido, por ter ocupado o cargo de Secretário de Finanças à
época dos fatos, seria o responsável ou o beneficiário das quantias sacadas das
contas do município, visto que o ex-prefeito e a ex-secretária de Educação
também integraram o polo passivo da ação.
3. Não é qualquer condenação por ato de improbidade que gera a hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90, não podendo o julgador
interpretar extensivamente normas restritivas de direito, a fim de prestigiar o
direito fundamental à elegibilidade e o respeito ao voto popular, pilares do estado
democrático de direito.
4. No caso vertente, a alteração das premissas e das conclusões perfilhadas no
acórdão da Justiça Comum equivaleria a um rejulgamento da ação de
improbidade, providência vedada pela Súmula nº 41/TSE, in verbis: "Não cabe à
Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por
outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa
de inelegibilidade".
5. Recurso especial desprovido para manter o deferimento do registro de
candidatura do recorrido para o cargo de vereador.
(Recurso Especial Eleitoral nº 10049, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 17/03/2017,
Página 138).
Como relatado, na impugnação o impugnante aduziu que o impugnado está
inelegível em razão da existência de condenações proferidas mantidas por órgãos colegiados
nas
Ação
de
Improbidade
Administrativa
de
n.
0001729-35.2015.8.16.0060
e
0001699-97.2015.8.16.0060 com fundamento no art. 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei
Complementar nº 64/1990.

II.ii.a. Ação de Improbidade Administrativa de n. 0001729-35.2015.8.16.0060
Em relação a Ação de Improbidade Administrativa nº 000172935.2015.8.16.0060,
na sentença o juízo de origem entendeu não verificada causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/1990, por ausência de enriquecimento ilícito,
nos seguintes termos:
Por sua vez, no que tange à Ação de Improbidade Administrativa de n.
0001729-35.2015.8.16.0060, verifica-se que OLIVO foi condenado em primeiro
grau como incurso nos atos tipificados unicamente no art. no art. 11, caput, da
Lei nº 8.429/92 (id 20020223). Da certidão de inteiro teor extrai-se, ainda, que a
Num. 19257066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320443207100000018644142
Número do documento: 20111320443207100000018644142

referida sentença foi mantida em sede de segundo grau. Ainda pende trânsito
em julgado.
Ocorre que os atos de improbidade administrativa, em tese, cometidos pelo
pretenso candidato atentaram, na AIA n. 0001699-97.2015.8.16.0060,
importaram prejuízo ao erário ( art. 10 da LIA) e atentaram contra os princípios
da administração pública (art. 11 da LIA), enquanto na AIA de n.
0001729-35.2015.8.16.0060, unicamente atentaram contra os princípio da
administração pública (art. 11 da LIA). Assim, embora os supostos atos sejam
gravemente reprováveis, não implicaram em condenação por enriquecimento
.
ilícito de OLIVO
A inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea l, da Lei Complementar n.
64/1990, somente pode ser aplicada quando o ato de improbidade administrativa
importar enriquecimento ilícito e, cumulativamente, causar prejuízo ao Erário, ou
seja, somente quando se tratar de condenação cumulativa por atos ímprobos
descritos nos artigos 9º e 10, ambos da LIA.
Assim, não se verifica, pois, causa de inelegibilidade do pretenso candidato
decorrente dessas duas condenações.(grifei)
Nas razões do recurso o recorrente sustenta que embora a condenação nos autos
nº 0001729-35.2015.8.16.0060 não declare expressamente a existência de lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito, a leitura do acórdão emanado do TJPR permite concluir pela
inelegibilidade do Sr. Calsa. O motivo é que o Tribunal Paranaense concluiu que a licitude do
procedimento licitatório fora frustrada por conta da simulação realizada pelo Recorrido, o que
acabou por favorecer as empresas contratadas e violou o princípio da Legalidade, que ensejou
a condenação pela violação ao art. 11 da LIA (Lei 8.249/92). Argui que a despeito da alegação
do Recorrido de que “não houve demonstração de dano ao erário, tampouco de eventual
”, o processo licitatório simulado não permite que a administração pública
enriquecimento ilícito
contrate a melhor proposta e, por esta razão, ocorre dano ao erário. Assevera que a presença
de dano ao erário, isto é, a redução ou gasto indevido do dinheiro público implica, para além de
qualquer dúvida, no enriquecimento ilícito de alguém. Conclui que isso é absolutamente
evidente, principalmente em um caso como o presente, em que a licitação fora simulada em
favor de empresa de fachada. Destaca que na situação dos autos, o então Prefeito de Goioxim
permitiu o enriquecimento ilícito de
(receptor dos
MARIO FERMIANO DOS SANTOS
pagamentos), dono da empresa que não venceu a licitação, haja vista que os pagamentos
foram realizados diretamente na conta bancária desta pessoa física.
Contudo, não lhe assiste razão.
Na espécie, pela simples leitura do Acórdão juntado no id. 16382716 verifica-se
na sua parte final, que o e. Relator consignou que o ilícito em tela não causou prejuízo
financeiro ao erário nos seguintes termos:
[...] Fixadas estas premissas, tem-se que as sanções foram bem sopesadas pela
douta Juíza sentenciante e se mostram adequadas para o caso concreto, eis que
os agentes públicos agiram deforma dolosa e com absoluta falta de cuidado,
desrespeitando os princípios que regem a Administração Pública, razão pela
Num. 19257066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320443207100000018644142
Número do documento: 20111320443207100000018644142

qual merecem reprimenda capaz de fazer com que não voltem a repetir
famigeradaconduta, devendo ser levado em conta, porém, que o ilícito em tela
. [..]
não causou prejuízo financeiro ao erário
Assim, diante da ausência do requisito
, não há a
lesão ao patrimônio público
configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº
64/1990.

II.ii.b. Ação de Improbidade Administrativa nº 0001699-97.2015.8.16.0060
Em relação a Ação de Improbidade Administrativa nº 0001699-97.2015.8.16.0060,
na sentença o juízo de origem entendeu não verificada causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/1990, em virtude da ausência de condenação
, constou o seguinte:
por enriquecimento ilícito
Primeiramente, quanto à Ação de Improbidade Administrativa n.
0001699-97.2015.8.16.0060, da análise do feito, verifica-se que por meio da
sentença de primeiro grau, o pretenso candidato foi condenado como incurso
nas condutas tipificadas nos arts. 10, caput, I, VII, IX e XII, e 11, caput, da LIA.
Em sede recursal, conforme se infere dos documentos anexados à certidão de
id. 21279200, denota-se que, quanto à classificação dos atos ímprobos a ele
imputados, ela fora mantida, ou seja, a condenação manteve-se restrita aos arts.
10, caput, I, VII, IX e XII, e 11, caput, ambos da LIA. Ainda pende trânsito em
julgado.
Ocorre que os atos de improbidade administrativa, em tese, cometidos pelo
pretenso candidato na AIA n. 0001699-97.2015.8.16.0060, importaram prejuízo
ao erário (art. 10 da LIA) e atentaram contra os princípios da administração
pública (art. 11 da LIA), enquanto na AIA de n. 0001729-35.2015.8.16.0060,
unicamente atentaram contra os princípio da administração pública (art. 11 da
LIA). Assim, embora os supostos atos sejam gravemente reprováveis, não
.(grifei)
implicaram em condenação por enriquecimento ilícito de OLIVO
Nas razões do recurso o recorrente argui que, em relação à condenação dos
autos de nº 0001699-97.2015.8.16.0060, o recorrido argumenta não ter sofrido sanção de
perda de direitos políticos naqueles autos, de forma que a decisão colegiada não possui todos
os requisitos necessários para a inelegibilidade do art. 1º, I, “I”, da Lei 64/90. Argumenta que a
sentença deixou de notar a presença da suspensão dos direitos políticos de
,
OLIVO CALSA
porém o Recorrido teve seus direitos políticos suspensos nos autos nº
0001729-35.2015.8.16.0060, de modo que a falta de declaração neste sentido nos autos
0001699-97.2015.8.16.0060 seria despicienda. Assevera que a ACP 1699-97/2015 considerou
que as ações do Sr.
devem ser punidas com base nos artigos 10 e 11 da Lei de
OLIVO CALSA
Improbidade Administrativa, reconhecendo a ocorrência de dano ao erário e à Justiça Eleitoral
é permitido avaliar a presença ou não do enriquecimento ilícito, seja do Recorrido ou de
terceiros.
Contudo, não lhe assiste razão.
Num. 19257066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320443207100000018644142
Número do documento: 20111320443207100000018644142

Na espécie, ainda que não tenha sido abordado na sentença, analisando o
Acórdão do
juntado no id. 16385116,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
verifica-se que não houve a condenação de
à suspensão de
OLIVIO AGOSTINHO CALSA
direitos políticos. Assim, diante dessa ausência desnecessária a análise da presença dos
outros requisitos imprescindíveis à configuração da inelegibilidade em comento, eis que
cumulativos.
Esta Corte já decidiu que a condenação pela prática de ato doloso de
improbidade administrativa que não importe em condenação a suspensão dos direitos políticos,
não gera a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº
64/90. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “L”, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DA LEI
COMPLEMENTAR
Nº64/1990.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO
EM
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ATENDIDAS AS DISPOSIÇÕES
LEGAIS, REGISTRO DEFERIDO.
1. A condenação pela prática de ato doloso de improbidade administrativa que
não importe em condenação a suspensão dos direitos políticos, não gera a
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº
64/90.
2. Registro deferido.
(TRE-PR Rcand 0601193.21.2018.6.16.0000 Acórdão 54.209, Rel. Pedro Luis
Sanson Corat, jul. 17/09/2018)
Dessa forma, inexistente o requisito condenação a suspensão dos direitos
, não há a configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'l,' da LC nº 64/90.
políticos

II.iii - Inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar nº 64/1990
O artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/1990, assim dispõe:
“Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data
da decisão, aplicando-se o disposto no inc. II do art. 71 da Constituição Federal,
Num. 19257066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320443207100000018644142
Número do documento: 20111320443207100000018644142

a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que
houverem agido nessa condição; (Incluído pela Lei Complementar nº 135/2010)”.
Observa-se, inicialmente, que o Tribunal Superior Eleitoral já elencou quais os
elementos que entende necessários à configuração da dita causa de inelegibilidade, como se
vê no seguinte aresto:
“ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.
INCIDÊNCIA NA INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA
g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ATO
DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
1. A inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990 não é
imposta pela decisão que desaprova as contas do gestor de recursos públicos,
mas pode ser efeito secundário desse ato administrativo, verificável no momento
em que o cidadão requerer o registro de sua candidatura.
2. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, somente as que
preenchem os requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim
enumerados: i) decisão do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no
âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a irregularidade insanável;
iv) irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa;
v) prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
3. Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na
linha da jurisprudência do TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da
rejeição das contas, para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e
marcados por desvio de valores ou benefício pessoal" (AgR-REspe nº
631-95/RN, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30.10.2012).
4. Como o dano ao erário pode ocorrer de forma culposa ou dolosa, segundo a
doutrina de Direito Administrativo, compete à Justiça Eleitoral verificar a
presença, na decisão de rejeição de contas, de elementos mínimos que
demonstrem que a conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em
uma das figuras típicas da Lei de Improbidade, não sendo suficiente, para fins de
inelegibilidade da alínea g, o dano ao erário decorrente de conduta culposa.
Circunstância ausente no caso concreto. (...)”.
(Recurso Ordinário nº 35148, Acórdão de 16/12/2014, Relator(a) Min. LUCIANA
CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Relator(a) designado(a) Min. GILMAR
FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2014). Destaquei.
Dessa forma, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos à
configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) ato doloso que configure improbidade administrativa; v) prazo de
Num. 19257066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320443207100000018644142
Número do documento: 20111320443207100000018644142

oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
No caso dos autos, nos termos do Acórdão do TRIBUNAL DE CONTAS DO
juntado em id. 16372316 e Decreto Legislativo nº 4/2013 da Câmara
ESTADO DO PARANÁ
Municipal de Goioxim (id. 16372416) extrai-se que o recorrente teve suas contas relativas ao
exercício financeiro de 2005 rejeitadas.
Na sentença de id. 16385216 o juízo de origem entendeu não estar configurada a
inelegibilidade prevista no art. 1°, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/1990 em
virtude da ausência de irregularidade insanável. Constou da sentença o seguinte:
Da leitura do Acórdão juntado em id. 19571844 e da Ata da 34ª Sessão
Ordinária do Primeiro Período Legislativo, Legislatura 2013/2016, datada de 25
de Outubro de 2013, extrai-se que, de fato o impugnado teve suas contas
relativas ao exercício financeiro de 2005 rejeitadas, porém, a rejeição se deu, em
síntese, a inércia quanto ao “envio dos extratos bancários das contas de n.°
35826-5 do Banco Itaú, demonstrando a movimentação no período de 1º/1/2005
a 31/12/2005, e de n.° 28824-1 do Banco do Brasil, comprovando o ajuste
efetuado na conta, que, em janeiro de 2006, apresentava saldo de R$
23.976,65”.
Primeiramente, pontuo que uma simples juntada de extratos bancários não pode
mormente um mero Ofício seria
ser considerada como irregularidade insanável,
capaz de obtê-los. Ademais, pela leitura dos referidos documentos também não
foi possível concluir que a inércia partiu de conduta dolosa do ora impugnado.
Neste contexto, não incumbe a Justiça Eleitoral deliberar acerca de juízos de
mérito provenientes de processos que tramitaram no Tribunal de Contas do
Estado, tampouco de decisões do Legislativo Municipal, mas sim, analisar, de
maneira concisa e objetiva, o processo de registro de candidatura.(grifei)
Nas razões do recurso o recorrente alega que a reprovação das contas pelo
legislativo municipal acompanhou o Parecer Prévio nº 146/13 da Segunda Câmara do TCE-PR,
o qual consignou que as contas seriam irregulares pela omissão do responsável, OLIVO
, ao não retificar inconsistência de R$ 23.976,65 presente entre a conta
AGOSTINHO CALSA
do Banco do Brasil e demais balanços. Sustenta que trata-se de falta de conciliação contábil
entre o balanço patrimonial da
para o ano de 2005 e
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
a conta bancária pertencente àquele município, no expressivo montante de R$ 23.976,65.
Argui que mesmo após intimado, o então prefeito não apresentou qualquer documento na
tentativa de solucionar a inconsistência o que configuraria irregularidade insanável.
Todavia, não lhe assiste razão.
A jurisprudência do TSE é no sentido de que nem toda conta desaprovada enseja
inelegibilidade. Cabe à Justiça Eleitoral aferir presença de elementos mínimos que revelem
má-fé, desvio de recursos (em benefício próprio ou de terceiros), dano ao erário, nota de
improbidade ou grave afronta a princípios, isto é, circunstâncias que demonstrem lesão dolosa
ou prejuízo à gerência da coisa pública (AC de 15.12.2016 Resp 11733, rel. Min. Herman
Benjamin).
Num. 19257066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320443207100000018644142
Número do documento: 20111320443207100000018644142

Na espécie, conforme se verifica nos documentos juntados nos ids 16372366 e
16372416, o impugnado teve suas contas relativas ao exercício financeiro de 2005 rejeitadas
em virtude que não juntou os extratos bancários das contas de n.° 35826-5 do Banco Itaú,
demonstrando a movimentação no período de 1º/1/2005 a 31/12/2005, e de n.° 28824-1 do
Banco do Brasil, comprovando o ajuste efetuado na conta, que, em janeiro de 2006,
apresentava saldo de R$ 23.976,65.
No caso, a desaprovação motivada pela ausência de juntada de extratos
bancários não revela má-fé, desvio de recursos ou dano ao erário.
Assim, não há reparos a serem feitos na sentença que entendeu pela não
configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90.
Por todo o exposto, não preenchidos os critérios à caracterização da
inelegibilidade do art. 1º, I, “g” e “l” da LC nº 64/90 é mister a manutenção da sentença.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
partido

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB e deferiu o pedido de registro da
candidatura de
, para o cargo de
.
OLIVO AGOSTINHO CALSA
PREFEITO DE GOIOXIM
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600246-66.2020.6.16.0203 - Goioxim - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB - Advogado do RECORRENTE: NINA
ROSA DE LIMA - PR0040266 - RECORRIDO: OLIVO AGOSTINHO CALSA - Advogados do(a)
RECORRIDO: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA - PR0046983, EDITE SIMI
ESTECHE - PR0042176.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da
ausência justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de
Paula. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da
Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício,
Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19257066 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320443207100000018644142
Número do documento: 20111320443207100000018644142